Tribunal: CARF
Processo: 10865.902127/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.902127/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.257 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de junho de 2022
Recorrente
R.C.O. & SITI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
RESSARCIMENTO DE IPI. CRÉDITO DECLARADO. APRESENTAÇÃO
DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Mateus Soares de Oliveira. Ausente o Conselheiro
Carlos Delson Santiago.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.902127/2013-71
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.257 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902127/2013-71

Trata-se o presente processo de ressarcimento de Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI, realizado mediante PER/DCOMP No 32102.64515.220909.1.5.01-1764,
período de apuração 3o trimestre/2005, exatamente como relata o despacho decisório de fl. 2.
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão
proferida no acórdão de no 11-068.172, da 7a Turma da DRJ/REC, de primeira instância
administrativa:
Conforme Despacho Decisório – DD, de fls. 02, N° de rastreamento 089613829, o
pleito do contribuinte foi indeferido parcialmente (...)
Cientificado do despacho decisório em 18/08/2014 (fl. 69), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 05/09/2014 (fl. 40/58), alegando, em síntese, o
seguinte:
a) discorre sobre legislação tributária acerca de compensação;
b) observou, no seu Perdcomp, preenchido mediante sistema Perdcomp da Receita
Federal do Brasil-RFB, que o saldo credor ajustado, o saldo credor passível de
ressarcimento, os valores passível de ressarcimento e do pedido são iguais (R$
39.865,51);
c) o sistema Perdcomp emite mensagens automáticas quando detecta erros e
divergências, bloqueando a continuação do procedimento, o que não ocorreu, in
casu. Aduz o impugnante:
“Esse sistema lança mensagens automáticas quando há algum tipo de erro de
preenchimento, alguma informação incorreta, algum bloqueio, qualquer que seja o
erro, o programa impede que o documento seja transmitido.
Ou seja, isso não permite que o contribuinte siga o próximo passo, a próxima
etapa, o sistema bloqueia o andamento de qualquer procedimento.
Sendo assim, "caso" realmente os valores fosse divergentes, deveria o sistema ter
bloqueado, impedido o contribuinte de preencher e transmitir a Declaração, como
ocorre normalmente. Mas isso não ocorreu. Ao não receber qualquer mensagem o
contribuinte concluiu o procedimento, tendo a convicção que seus créditos
compensariam os débitos que possuía.”
d) cabe incidência de correção monetária sobre os valores ressarcidos, desde a data
do pedido do ressarcimento até o efetivo recebimento ou compensação com outros
tributos.
Acostou, a impugnante, às fl. 59/68: procuração, documento de identificação e contrato
social.
Por fim, a defendente requer: acolhimento de sua manifestação, homologação das
DCOMP No 21672.12989.280514.1.3.01-0774 e 20519.52120.110614.1.3.01-9040, e
extinção do crédito tributário.
É o relatório. (grifos nossos)
O referido acórdão proferido em 18 de junho de 2020 (fls. 73-78), julgou
improcedente o pedido requerido pelo impugnante.
A recorrente tomou ciência da decisão em 19 de agosto de 2020, e interpôs
Recurso Voluntário (fls. 94-104), em 20 de julho de 2020, reiterando os argumentos utilizados na
defesa da 1a instância.
É o relatório.

Voto
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.257 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902127/2013-71

Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, e dele tomo conhecimento.
A recorrente buscou através dos PERDCOMP no 32102.64515.220909.1.5.01-
1764 o ressarcimento de impostos sobre produtos industrializados, mas seu pleito foi indeferido.

O julgador de 1a instância observou que em caso de existência de créditos
escriturados do IPI no período de apuração, o contribuinte deverá deduzi-los do imposto devido,
quando da saída dos produtos ou, alternativamente, solicitar ressarcimento deste saldo credor,
situação em que este saldo não poderá ser abatido de débitos de IPI futuros, na escrituração
fiscal, além de não existe não existe previsão legal para aplicação de correção monetária sobre
créditos de IPI objeto de pedido de ressarcimento.
E, de fato, a DRJ está correta em sua análise, vez que restou devidamente
demonstrado que parte do saldo do credor passível de ressarcimento, R$ 36.425,75, em períodos
subseqüentes
ao
período
de
32102.64515.220909.1.5.01-17
(22/09/2009),
conforme
‘Demonstrativo da Apuração após Período do Ressarcimento’ de fl. 03/05, restando um saldo a
compensar de R$ 22.292,87, que foi utilizado nas DCOMP de fls. 07/08 (“Detalhamento da
Compensação”).
E mais, ressalta-se que para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170,
do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
Concordo que a análise do rol de documentos citados pelo contribuinte deve ser
realizada, mas, em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação, o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento jurídico o art. 373
do vigente CPC, que dispõe:

Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

Nesse passo, é possível vislumbrar que os valores informados pelo
contribuinte em sede recursal, bem como na impugnação, através da DCTF não são
motivos para garantir uma revisão significativa do Despacho Decisório, pois não há
comprovação do direito através de documentos contábeis e fiscais que corroborem a tese do
contribuinte.

Sendo assim, tendo em vista que o contribuinte não apresentou prova da liquidez
e da certeza do direito de crédito, voto no sentido de manter a decisão de primeira instância,
negando provimento ao recurso.

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.257 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902127/2013-71

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 110
DF CARF MF
Original